Tribunal: TJSP
Processo: 1034611-58.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Seguro prestamista. Venda casada. Sentença de improcedência. Reclamo baseado em razões dissociadas, que destoam do conteúdo específico do decisum. Desconsideração dos termos da sentença. Exegese do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.